Tribunal: CARF
Processo: 10580.723299/2018-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.723299/2018-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.699 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de maio de 2024
Recorrente
MUNICIPIO DE VALENCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
DO
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE.
As informações declaradas em DCTF original ou retificadora que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar
o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon,
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO EM GFIP. MULTA ISOLADA DE
150%. ART. 89, § 10, LEI No 8.212/91.
O STF julgou inconstitucional a multa isolada de 50% sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo contribuinte, conforme consta no § 17
do art. 74 da Lei 9.430/96, cuja redação atualmente é conferida pela Lei
13.097/2015 (Tema 736).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencida a Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira que dava provimento parcial
para cancelar a multa isolada. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Sonia de
Queiroz Accioly.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente e Redatora designada
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira (Relatora), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia
de Queiroz Accioly (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.723299/2018-81
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.699 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723299/2018-81

Relatório
Trata-se de pedido de compensação de contribuições efetuadas indevidamente em
GFIP, pelo contribuinte, nas competências 03/2014, 10/2014 e 11/2014.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, nos termos do
Acórdão no 01-35.785 (fls. 172 a 179) e não reconheceu o direito creditório, nos termos da
ementa abaixo (fl. 172).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2014 a 30/11/2014
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea da infração é afastada pelo início da ação fiscal regularmente
cientificada ao sujeito passivo. Inteligência do parágrafo único do artigo 138, do CTN e
art. 7°, §1°, do Decreto n° 70.235/72.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. GLOSA.
A compensação no âmbito das contribuições previdenciárias se restringe ao
aproveitamento, em períodos subseqüentes, de créditos relativos a pagamento indevido
ou a maior que o devido.
A compensação pressupõe a preexistência do direito líquido e certo ao crédito apto a
extinguir a obrigação tributária.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no Código
Tributário Nacional - CTN, deverá a Fiscalização efetuar a glosa dos valores
indevidamente compensados, com o conseqüente lançamento de ofício das importâncias
que deixaram de ser recolhidas.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência quando este se mostra prescindível.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
No Processo Administrativo Fiscal, somente é permitida a juntada posterior de provas
caso haja motivo de força maior, ocorrência de fato ou direito superveniente ou
necessidade de contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte foi cientificado em 26/10/2018 (fl. 184) e apresentou recurso
voluntário em 16/11/2018 (fls. 185 a 191) sustentando, em síntese: a) prevalência da verdade
material; b) o pagamento das competências 13/2013 e 07/2014 ocorreram mediante retenção
direta da RFB no FPM do Município, nos meses de fevereiro e setembro de 2014, em valores
maiores do que os informados em GFIP ou em duplicidade; c) houve o reconhecimento
espontâneo dos valores divergentes, que foi impedida de retransmitir as GFIPs e que deseja
incluir os valores em parcelamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.699 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723299/2018-81

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Do direito creditório e o ônus da prova
Tratam-se as contribuições devidas à seguridade social de tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, devendo o contribuinte calcular mensalmente os valores devidos,
informar na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social – GFIP e realizar o pagamento, sem prévio exame da autoridade
administrativa, nos termos do art. 150 do Código Tributário Nacional – CTN.
Ao transmitir a GFIP, o contribuinte apura e demonstra o montante de
contribuições previdenciárias devidas, considerando os vários fatos geradores ocorridos no
correspondente período.
Caso o contribuinte também seja detentor de crédito, pode, simultaneamente,
declarar na GFIP o crédito que possui com a finalidade de compensá-lo com o débito apurado.
O art. 74 da Lei no 9.430/96 informa que o sujeito passivo que apurar crédito,
inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado
pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados
por aquele Órgão. Ou seja, na hipótese do crédito ser decorrente de decisão judicial, necessário
que tenha ocorrido o trânsito em julgado da referida decisão.
Nesse caso, o ônus da prova quanto ao crédito informado e trânsito em julgado da
decisão caberá ao contribuinte, conforme disposição do art. 373 do Código de Processo Civil,
que deve ser aplicado de forma subsidiária e supletiva ao processo administrativo fiscal.
No tocante ao ônus probatório, a decisão recorrida concluiu que o contribuinte
não fez a devida prova quanto ao direito creditório apresentado e, inexistindo reparos a serem
feitos, incluo como fundamentos de decidir o voto condutor que assim dispôs (fls. 175 a 179):
O Litigante, diante de seu reconhecimento espontâneo em relação às contribuições
previdenciárias devidas, solicita sejam incluídas as divergências geradas com as
retransmissões das GFIP das competências de 03, 10 e 11 de 2014 no Parcelamento
Especial instituído pela Lei 13.485/2017 e cancelada eventual decisão de irregularidade
de compensações.
Verifiquei nos elementos constantes dos autos, que o Município tomou ciência do
Termo de Início de Procedimento Fiscal (fl. 50/52), em 17/02/2017 (fl. 142) e do Termo
de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento Fiscal (fls. 62/63),
em 04/06/2018 (fl. 148).
Ressalto que o início do procedimento fiscal, exclui a espontaneidade do sujeito
passivo, conforme determina o § 1o do art 7o do Decreto no 70.235, de 06/02/1972, in
verbis:
Art 7o. O procedimento fiscal tem início com:
I – o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.699 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723299/2018-81

E, o contido no artigo 138, da lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário
Nacional (CTN):
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração
Portanto, conforme dispositivos acima transcritos, enquanto estiver abrigado sob o
manto da espontaneidade, o sujeito passivo poderá confessar débitos não declarados,
retificar declarações e formular consultas, ficando a salvo da imposição de multa de
ofício desde que efetue o recolhimento dos tributos devidos com os acréscimos
moratórios cabíveis.
Excluída, por outro lado, a espontaneidade do interessado, ele ficará sujeito à imposição
de multa de ofício, ainda que reconheça a procedência do lançamento.
Da mesma forma, os pagamentos efetuados após o início da ação fiscal e antes da
lavratura do Auto de Infração, por sujeito passivo que tenha perdido a espontaneidade,
não terão o condão de interromper o curso normal da fiscalização.
Nem mesmo os atos de confissão de dívida, praticados após o início da ação fiscal, terão
força para impedir a constituição do crédito tributário e a consequente aplicação da
multa de ofício.
Também não serão acolhidas como eficazes as declarações entregues após o início da
ação fiscal, conforme art. 147, § 1o do CTN: “A retificação da declaração por iniciativa
do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível
mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento”.
Assim, o início do procedimento de fiscalização, mediante termo próprio ou qualquer
outro ato escrito que o caracterize, retira do sujeito passivo a espontaneidade em
denunciar irregularidades para os fins de declarar e retificar declarações referentes aos
tributos objeto do procedimento fiscal a que está submetido.
Portanto, foi excluída a espontaneidade do Litigante em 17/02/2017, início do
procedimento fiscal.
Na tentativa de comprovar suas alegações, o Defendente juntou aos autos cópias das
GFIP das competências 03/2014, 10/2014 e 11/2014 (fls. 160/164). Em consulta ao
sistema GFIPWEB, verifiquei que foram enviadas à conectividade social em
16/04/2014,
11/11/2014
e
12/12/2014,
respectivamente,
portanto,
antes
do
procedimento fiscal e não se tratam das GFIP retransmitidas, alegadas na impugnação.
Na realidade, conforme consulta, as GFIP retransmitidas das competências 03/2014,
10/2014 e 11/2014, foram enviadas em 19/07/2017, somente após a ação fiscal
(17/02/2017). Neste caso, permaneceram com o status "Aguardando exportação", ou
seja, não foram transmitidas por que o Município já estava com a espontaneidade
suspensa.
Além do mais, a Medida Provisória no 778/2017, que tratou do parcelamento especial,
teve vigência no período de 17/05/2017 a 27/09/2017, que foi convertida na Lei no
13.485, de 02/10/2017, publicada no DOU de 03/10/2017, não se aplicando mais ao
Ente Público no presente caso, pois sua espontaneidade foi excluída em 17/02/2017.
No caso, os atos praticados pelo Impugnante, a retransmissão das GFIP para inclusão de
divergências e o pedido de parcelamento, das competências 03/2014, 10/2014 e
11/2014, foram realizados após o início do procedimento fiscal, portanto, com a
espontaneidade suspensa, sujeitando-se à emissão do presente Despacho Decisório e por
consequência, aos acréscimos moratórios de que trata o art. 35, da Lei no 8.212/1991.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.699 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723299/2018-81

Quanto ao pedido de parcelamento solicitado pelo Órgão Público, é de se ressaltar que
não é da competência deste órgão julgador de 1a instância o exame de questões
atinentes a parcelamento, pois a função das DRJ consiste em examinar a correlação
entre os procedimentos fiscais com as normas legais vigentes, no que diz respeito ao
lançamento de ofício regularmente formalizado, não lhes sendo facultado pronunciar-se
a respeito de parcelamento, devendo este ser formulado ao órgão competente em rito
próprio, descrito com detalhes no endereço eletrônico http://www.receita.fazenda.gov.br.
Por se tratar o presente caso de compensação, exige-se que o Sujeito Passivo possua um
direito creditório decorrente de adimplemento indevido ou de ressarcimento que a lei
lhe atribua.
E nesse contexto, o art. 170 do CTN dispõe que a lei poderá “nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública”.
Por sua vez, o art. 89, caput da Lei 8.212/91, na redação da Lei 9.129/95, vigente à
época, assim prescreve:
Art. 89. Somente poderá ser restituída ou compensada contribuição para a Seguridade
Social arrecadada pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS na hipótese de
pagamento ou recolhimento indevido. (Redação dada ao caput e parágrafos pela Lei no
9.129, de 20.11.95). (grifei)
Da leitura atenta nos normativos acima transcritos, depreende-se que a liquidez e
certeza do crédito dependerá da investigação por parte da Autoridade Fiscal quanto à
origem, natureza e exatidão dos valores envolvidos.
Frise-se, então, que embora o contribuinte tenha a faculdade de se compensar sem
prévia autorização, tal permissivo não exclui, no entanto, o poder-dever de o Fisco
confirmar, dentro do prazo de 5 anos, a veracidade do procedimento compensatório,
homologando-o expressamente (art. 150, caput, e § 4o do CTN), caso tenha acesso aos
elementos comprobatórios, ou, em caso contrário, cobrando aquilo que fora
indevidamente compensado, mediante a formalização de lançamento de ofício (art. 149,
V do CTN), como ocorreu na espécie.
No presente caso, durante a ação fiscal, a Autoridade Notificante constatou que a
Prefeitura Municipal de Valença realizou compensações de contribuições
previdenciárias, relativamente às competências 03/2014, 10/2014 e 11/2014. Naquela
oportunidade o Município foi intimado em 19/04/2018 (fl 144), por meio do Termo de
Intimação Fiscal no 8 (fls. 57/58), a apresentar esclarecimentos sobre o cálculo das
referidas compensações, no entanto, não se manifestou.
Em decorrência da não apresentação dos elementos necessários à comprovação de seu
direito às compensações declaradas, a Autoridade Fiscal procedeu as glosas das
mesmas.
No que pertine à compensação indevida, o Impugnante aduz que a fez em decorrência
da informação prestada pelo setor de contabilidade e de pessoal, pelo fato de que o
pagamento das competências relativas a 13/2013 e 07/2014 terem ocorrido mediante
retenção direta da RFB no FPM do Município, nos meses de fevereiro e setembro de
2014, respectivamente, em valores maiores do que os informados em GFIP ou mesmo
em duplicidade.
Frise-se que, no tocante aos repasses dos Fundos de Participação retidos para fazer
frente às dívidas oriundas do não recolhimento das contribuições sociais, tal dispositivo
objetiva evitar o endividamento perpétuo dos entes públicos e originalmente foi previsto
pela Lei no 9.639/98, que dispôs sobre a possibilidade de parcelamento de débitos
antigos, prevendo, para tanto, a formalização de acordos em que os Estados e os
Municípios autorizariam a retenção do FPE e do FPM, tanto dos valores devidos e
parcelados quanto dos valores correntes do mês anterior ao do recebimento do
respectivo fundo (redação dada pela MP no 2.187/2001). Assim, mediante a necessária
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.699 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723299/2018-81

adesão do ente estatal ao Programa de Recuperação Fiscal previsto naquela legislação,
passou-se a proceder tais retenções, que tem por base os valores livremente informados
pelos contribuintes em suas respectivas Guias declaratórias.
Na explicação quanto à compensação indevida em sua defesa, o Ente Público se limitou
a repetir os valores de retenção do FPM constantes do extrato bancário denominado
SISBB - Sistema de Informações do Banco do Brasil (fls. 158/159), sem no entanto,
demonstrar por competência, os valores devidos, pagos, compensados. Naquele extrato
bancário constam as retenções do FPM efetivadas em 10/02/2014 e 10/09/2014, nos
valores de R$ 270.616,95 e R$ 878.574,37, do que se depreende se referirem às
contribuições previdenciárias devidas nas competências anteriores ao do recebimento do
respectivo fundo, ou seja, 01/2014 e 08/2014, respectivamente. Não consta do extrato
apresentado qualquer menção às competências 13/2013 e 07/2014. Por meio deste
documento apresentado, o Litigante não logrou êxito em comprovar a existência de
crédito a seu favor, que lhe desse direito à compensação.
Apesar da tentativa em explicar a origem do valor compensado, o Defendente, de forma
contraditória, argumenta que, com o objetivo de incluir as eventuais divergências no
Parcelamento Especial instituído pela Lei no 13.485/2017, providenciou as
retransmissões das GFIP em que ocorreram as compensações, quais sejam, 03, 10 e 11
de 2014, assim como nas que originaram os créditos compensados, 13/2013 e 07/2014.
Em consulta a estas GFIP retificadoras no sistema GFIPWEB, que não foram
exportadas em decorrência da perda da espontaneidade do Órgão Público, conforme
amplamente demonstrada nos itens precedentes, verifiquei que para as competências em
que houve a declaração da compensação, 03/2014, 10/2014 e 11/2014, deixou de
informar as compensações que alegou ter direito e para as competências 13/2013 e
07/2014, declarou nos campos Valor devido à Previdência e Contribuição dos segurados
- devida, valores muito superiores aos originalmente informados, veja: (...)
Por todo o exposto, o Postulante não trouxe aos autos, documentos hábeis a comprovar
a existência de qualquer crédito a seu favor, de forma a fazer valer o direito alegado, nos
termos do art. 170, do CTN, devendo sofrer as conseqüências legais, ou seja, a glosa
dos valores indevidamente compensados, não havendo reparo a ser feito no
procedimento da Fiscalização.
Destaco que, na lide em questão, analisei cada um dos argumentos apresentados na
impugnação. Neste sentido, não vislumbrei necessidade de realização da diligência
requisitada, posto que os elementos constantes nos autos e nos sistemas da RFB, já
possibilitaram a formação da convicção necessária ao julgamento da lide, razão pela
qual indefiro o pedido.
Quanto à prova documental deve ser apresentada juntamente com a defesa, salvo nas
exceções do artigo 16, inciso III, § 4o e §5o do Decreto 70.235/72, que disciplina o
processo administrativo fiscal, e desde que a Impugnante apresente petição
fundamentada com a ocorrência das condições previstas no citado artigo. Considerando
que no presente caso a Impugnante não comprovou a ocorrência de nenhuma das
situações previstas no citado dispositivo legal, indefiro o pedido para juntada de novas
provas.
Ademais, em sede de recurso voluntário não houve apresentação de qualquer
prova nova que pudesse sustentar o direito pleiteado, em consonância com as disposições do art.
16, § 4o, alínea ‘c’, do Decreto no 70.235/72. Não se desincumbiu, portanto, do ônus probatório.
Por todo o exposto, concluo, nesse ponto, pela improcedência das alegações
recursais.
2. Da Multa Aplicada
Consta no relatório fiscal que foi aplicada a multa isolada de 150%, por
compensação com falsidade de declaração, apenas nas competências de 01 a 12, com
fundamento no art. 89, § 10o e alterações posteriores, da Lei no 8.212/91 (fl. 14).
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.699 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723299/2018-81

Em que pese não ter sido objeto de alegação recursal, entendo que a multa isolada
de 150% prevista no art. 89, § 10, da Lei 8.212/1991, é inaplicável quando a autoridade fiscal
não comprova a existência de falsidade e a matéria pode ser conhecida de ofício, entendimento
este extraído da ratio decidendi do julgamento proferido na ADI 4905, oportunidade em que o
Supremo Tribunal Federal decidiu que É inconstitucional a aplicação de multa isolada em
razão da mera não homologação de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada
a má-fé, falsidade, dolo ou fraude, por violar o direito fundamental de petição e o princípio da
proporcionalidade.
A matéria restou bem fundamentada no voto do Conselheiro João Victor Ribeiro
Aldinucci, proferido no Acórdão no 9202-010.948, de 24 de agosto de 2023:
(...) 2 Multa isolada por compensação falsa em GFIP
Discute-se nos autos se é cabível a aplicação da multa isolada de 150% prevista no art.
89, § 10, da Lei 8212/91, por compensação indevida e falsa em GFIP. No entender da
Fazenda Nacional, é desnecessária a comprovação de dolo do sujeito passivo e a
responsabilidade por infração tributária independe de intenção do agente. Deve ser
frisado que a Fazenda Nacional, em seu apelo extraordinário, não indicou qualquer
outra circunstância fática ou jurídica para a manutenção da penalidade de 150%, de
modo que o julgamento do seu recurso circunscreve-se à necessidade (ou não) de
comprovação de conduta dolosa do sujeito passivo.
Pois bem. Inicialmente, é importante frisar que a tese recursal, segundo a qual, para a
aplicação de multa por não homologação de compensação seria desnecessária a
comprovação de dolo do sujeito passivo e a responsabilidade por infração tributária
independeria de intenção do agente, está em desacordo com a decisão do Supremo
Tribunal Federal na ADI 4905. No referido julgado, conquanto não estivesse em
discussão a constitucionalidade da norma inserta no art. 89, § 10, da Lei 8212/91,
decidiu-se, com eficácia erga omnes, que “é inconstitucional a aplicação de multa
isolada em razão da mera não homologação de declaração de compensação, sem
que esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou fraude, por violar o direito
fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade”. É exatamente esta a
hipótese dos autos, em que aplicada multa de 150% (superior, inclusive, àquela prevista
no § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996), sem caracterização de má-fé, falsidade, dolo ou
fraude
Disso, entendo que o recurso voluntário deve ter seu provimento negado para, de
ofício, ser cancelada a multa isolada aplicada.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário e,
de ofício, cancelar a multa isolada aplicada.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.699 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.723299/2018-81

Fl. 205
DF CARF MF
Original